Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-46.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VEÍCULO CLONADO. CIÊNCIA PRESUMIDA. DOLO CONFIGURADO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 311, §2o, III, do Código Penal, por conduzir veículo com sinais identificadores adulterados. A defesa requereu a absolvição por ausência de dolo, alegando que o recorrente foi vítima de fraude na aquisição do veículo. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, redimensionamento da pena e fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente agiu com dolo ao conduzir veículo com sinais identificadores adulterados; e (ii) estabelecer se é cabível o redimensionamento da pena com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e fixação de regime mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito estão devidamente comprovadas por meio de auto de prisão em flagrante, laudo pericial, boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais.
4. O apelante foi abordado conduzindo veículo com placa clonada e sinais identificadores adulterados, tendo ciência da prisão do vendedor por clonagem de veículos e não tendo realizado a transferência da propriedade junto ao DETRAN.
5. O tipo penal do art. 311, §2o, III, do CP exige apenas que o agente “devesse saber” da adulteração, sendo desnecessária a plena ciência. As circunstâncias do caso concreto demonstram que o recorrente, no mínimo, deveria saber da adulteração.
6. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, pois o recorrente negou o elemento normativo do tipo penal (dolo), não havendo confissão, sequer parcial.
7. O regime semiaberto é adequado, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme art. 33, §§2o e 3o, do CP e Súmula 269 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
"1. O tipo penal do art. 311, §2o, III, do CP exige apenas que o agente devesse saber da adulteração do sinal identificador do veículo. 2. A ausência de transferência de propriedade, ciência da prisão do vendedor e ausência de laudo cautelar são elementos suficientes para presumir o dolo. 3. A negativa de ciência da adulteração afasta o reconhecimento da confissão espontânea."
Dispositivos relevantes citados: Art. 311, §2o, III, do Código Penal; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal; Art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal; Art. 44 e art. 77 do Código Penal
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1427608, 0704738-29.2021.8.07.0019, Rel. CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal; Acórdão 2036002, 0717679-03.2024.8.07.0020, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal; AgRg no AREsp n. 2.548.319/TO, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, STJ; Súmula 269 do STJ